Tribunal: TJES
Processo: 5007390-24.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007390-24.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALMIR RODRIGUES SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5007390-24.2022.8.08.0047

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: VALMIR RODRIGUES SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à contradição consistente no acórdão, qual seja, a divergência entre a referida decisão e o julgamento do
PUIL
de n.° 0000015-21.2023.8.08.9101.

Após reanálise dos autos, constato a alegada contradição.

O
PUIL
discutido foi ajuizado com o objetivo de unificar a jurisprudência no âmbito deste Colegiado Recursal, acerca da natureza jurídica da verba denominada ‘
escala de serviço extra
’ e a possibilidade de considerá-la na base de cálculo de outras verbas.

Nos termos do pedido formulado, as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, em sua maioria, reconhecem a natureza indenizatória da mencionada verba, paga em caráter eventual,
pro labore faciendo
.

Quando da tese debatida, foi pacificado o seguinte entendimento:

“Ante o exposto, conhece-se do pedido de uniformização e interpretação de lei e lhe confere acolhimento para o fim de fixar a seguinte tese: ‘a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim’.

Ante o exposto, faz-se necessário o saneamento da contradição consistente no acórdão de
id.: 7563447
, para que,
ONDE SE LÊ
:

“(...)
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO NÃO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. (1). TESE AUTORAL.
RELATA A PARTE AUTORA QUE PERTENCE AO QUADRO EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENDO SUA REMUNERAÇÃO COMPOSTA POR SUBSÍDIO, ALÉM DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA, ORIUNDA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 412/2007; QUE, AO REALIZAR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, O ENTE REQUERIDO NÃO EFETUA O CÁLCULO DESSAS PARCELAS SALARIAIS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA, CONSIDERANDO, PARA TANTO, APENAS O SUBSÍDIO MENSAL PERCEBIDO.
(2). ANTÍTESE.
O ENTE DEMANDADO APRESENTOU CONTESTAÇÃO NA QUAL ALEGOU PREJUDICIAL DE MÉRITO; NO MAIS, ALEGOU QUE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRA NÃO INTEGRA A VERBA REMUNERATÓRIA DO SERVIDOR, PORTANTO, NÃO SERVE DE BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a efetuar o complemento do pagamento do 13° (décimo terceiro) salário (gratificação natalina) do autor, com base nas suas remunerações integrais, considerando nas respectivas bases de cálculo a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço), bem como pagar-lhe a quantia de R$5.419,85 (cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), referente às diferenças já vencidas entre 2018 e 2021, consoante cálculos de ID 20040618, corrigida monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 07/12/2022. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ROGA O ENTE RECORRENTE PELO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA PARA INDEFERIR OS PLEITOS AUTORAIS DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA E DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A SENTENÇA MERECE REFORMA QUANTO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS OU DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS TENHO QUE A RAZÃO SE DISTANCIA DA PARTE RECORRENTE, PELO QUE, PASSO A EXPOR. CONSIDERANDO QUE O RECORRIDO É SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, É DEVIDAMENTE APLICÁVEL
IN CASU
AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94.
NESTE DIAPASÃO, ALUSIVO À MATÉRIA
SUB EXAMINE
IMPENDE TRAZER À BAILA A TRANSCRIÇÃO DOS SEGUINTES DISPOSITIV
OS DA REFERIDA LEGISLAÇÃO: “Art. 69. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei”. “Art. 114. O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento”. “Art. 107. Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição. Parágrafo único - O adicional de férias será devido apenas uma vez em cada exercício”. DESSARTE, VERIFICA-SE APÓS A LEITURA DOS ARTIGOS SUPRACITADOS QUE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DEVE SER INCLUÍDA EM TODAS AS VANTAGENS PECUNIÁRIAS ESTABELECIDAS EM LEI. DESSE MODO, TENHO QUE A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, TENDO EM VISTA QUE O RECORRIDO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS REFLEXOS DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA QUANDO DO CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DO 13º VENCIMENTO.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA DE LEI.
SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS. JUÍZA LEIGA.
O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.
(...)”.

LEIA-SE
:

“(...)
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO NÃO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. (1). TESE AUTORAL.
RELATA A PARTE AUTORA QUE PERTENCE AO QUADRO EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENDO SUA REMUNERAÇÃO COMPOSTA POR SUBSÍDIO, ALÉM DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA, ORIUNDA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 412/2007; QUE, AO REALIZAR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, O ENTE REQUERIDO NÃO EFETUA O CÁLCULO DESSAS PARCELAS SALARIAIS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA, CONSIDERANDO, PARA TANTO, APENAS O SUBSÍDIO MENSAL PERCEBIDO.
(2). ANTÍTESE.
O ENTE DEMANDADO APRESENTOU CONTESTAÇÃO NA QUAL ALEGOU PREJUDICIAL DE MÉRITO; NO MAIS, ALEGOU QUE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRA NÃO INTEGRA A VERBA REMUNERATÓRIA DO SERVIDOR, PORTANTO, NÃO SERVE DE BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a efetuar o complemento do pagamento do 13° (décimo terceiro) salário (gratificação natalina) do autor, com base nas suas remunerações integrais, considerando nas respectivas bases de cálculo a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço), bem como pagar-lhe a quantia de R$5.419,85 (cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), referente às diferenças já vencidas entre 2018 e 2021, consoante cálculos de ID 20040618, corrigida monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 07/12/2022. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ROGA O ENTE RECORRENTE PELO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA PARA INDEFERIR OS PLEITOS AUTORAIS DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA E DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A SENTENÇA MERECE REFORMA QUANTO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS OU DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, AINDA QUE,
IN CASU,
AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94 AMPAREM O ALEGADO DIREITO MANIFESTADO PELO AUTOR, TRATA-SE O CASO VERTENTE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA POR ESTA TURMA RECURSAL, POR MEIO DO JULGAMENTO DO
PUIL
n.° 0000015-21.2023.8.08.9101,
CUJO ENTENDIMENTO FOI PACIFICADO, NO SENTIDO DE QUE, EM RAZÃO DE AS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM SUA MAIORIA, JÁ RECONHECEREM A NATUREZA INDENIZATÓRIA DA MENCIONADA VERBA, PAGA EM CARÁTER EVENTUAL,
PRO LABORE FACIENDO
,
“a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim”.
NESTES TERMOS, MERECE REFORMA INTEGRAL A SENTENÇA OBJURGADA, PARA O FIM DO NÃO RECONHECIMENTO DA INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NA BASE DE CÁLCULO PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO
13º SALÁRIO
E DO
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
DO REQUERENTE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA DE LEI.
SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS. JUÍZA LEIGA.
O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.
(...)”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir a contradição conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)